Tribunal: TJDFT
Processo: 0763553-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PROTESTO DE TÍTULO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de restituição em dobro de valores pagos e indenização por danos morais, em virtude de protesto de título decorrente de ausência de pagamento de tarifa de água. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos.
2 – Serviço de água e esgoto. Pagamento de tarifa mínima. De acordo com o art. 11 decreto 26.590/2006, o qual regulamenta a Lei 442/1993, o serviço de ligação de água e/ou esgotos será executado mediante solicitação do interessado. Ademias, dispõe o art. 58 do mesmo diploma legal que “o consumidor poderá requerer, por motivo de mudança ou ausência prolongada, a suspensão do fornecimento de água, ficando a CAESB obrigada a executá-la no prazo de até 5 (cinco) dias.” O autor é proprietário de duas unidades autônomas (salas 319 e 516) localizadas no Edifício Venâncio IV – Asa Sul. Ocorre que, após o mês 07/2017, a tarifa de água, a qual era paga em conjunto com a taxa condominial, passou a ser cobrada de forma individualizada, em virtude da instalação de um hidrômetro para cada unidade, procedimento realizado entre a Caesb e o Condomínio. Alega o autor que, por não ser informado do procedimento e estar com as salas desocupadas, não seria responsável pelo débito gerado de R$ 3.749,01, referente aos meses de julho de 2017 a outubro de 2018. Todavia, incumbiria ao autor tomar ciências das decisões do condomínio, as quais são deliberadas em assembleias e vinculam todos os condôminos (Acórdão 1082614, 20160111119297APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 20/3/2018. Pág.: 302/316). Ademais, não haveria necessidade de nova solicitação de ligação da água, tendo em vista que antes de separar os hidrantes, o serviço de água já estava disponível para o autor, o qual pagava por ele todos os meses na taxa de condomínio. Houve, apenas, a alteração do modo de cobrança, o que não exime o autor do pagamento da tarifa mínima de água. Verifica-se, ainda, que não houve qualquer solicitação de desligamento do serviço, procedimento necessário para que não houvesse o pagamento da tarifa mínima. Assim, conclui-se que o não pagamento das contas de água ocorreu por descuido do autor que não observou as regras do condomínio e as cobranças feitas de forma individualizada, razão pela qual deve suportar o prejuízo.
3 – Dano moral. Ausência de ato ilícito. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.
W